Tribunal: TJDFT
Processo: 0032629-83.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. PARÂMETROS. ENTREGA DAS CHAVES AO CONSUMIDOR. CARTA DE “HABITE-SE”. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. TAXAS CONDOMINIAIS e FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste interesse recursal quando a matéria consignada no apelo não apenas fora apreciada pelo magistrado sentenciante, como deferida naquela primeva instância. Recurso da construtora parcialmente conhecido.
2. De acordo com teses firmadas nos Temas 970 e 971 do STJ, ainda que haja a possibilidade de conversão de cláusula penal moratória em benefício dos consumidores, não pode haver sua cumulação com os lucros cessantes, razão por que, sendo estes mais vantajosos aos autores, não há razão para alteração do provimento jurisdicional adotado na instância embrionária.
3. A expedição da carta de “habite-se” indica que a obra foi concluída, não podendo ser considerada como data de entrega do imóvel, a qual deve coincidir com o recebimento das chaves pelos consumidores, consoante consta no Termo de Imissão acostado aos autos.
4. O artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria do risco da atividade, fundada na responsabilidade objetiva, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso, já que a ocorrência de chuvas e greves no período de execução do empreendimento constituem percalços inerentes à atividade desenvolvida.
5. A apresentação de documento antigo elaborado antes mesmo da deflagração da presente demanda não autoriza a excepcional apreciação em sede recursal (art. 435 do Código de Processo Civil), sob pena de se chancelar práticas desleais que malferem os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
6. Conquanto seja responsabilidade da construtora adimplir as taxas condominiais e as despesas relativas ao fundo de reserva antes da entrega do imóvel, os consumidores pleitearam o ressarcimento apenas em desfavor do condomínio, exonerado da relação obrigacional, já que, além de ser o credor originário da dívida, não encontrou óbice ao realizar as cobranças e não empregou meio vexatório.
7. Ante o insucesso da pretensão vertida na petição inicial em desfavor da segunda demandada, sobressalta, em desfavor dos autores, o ônus da sucumbência, observando, para tanto, os parâmetros consignados na lei processual vigente à data da prolação da sentença dos autos, qual seja, o Antigo Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73), sem a possibilidade de fixação de honorários recursais (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ).
8. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da construtora parcialmente conhecida e, na parte apreciada, desprovida. Apelação do condomínio conhecida e provida. Sentença reformada.Unânime.